Tribunal: CARF
Processo: 10814.019867/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.019867/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.483 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/08/2008
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA
Aplica-se a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea c, do Decreto n.
37/66 a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls.
02/09, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, correspondente à
multa por embaraço à fiscalização, prevista pelo artigo 107, IV, "c", do Decreto-Lei n°
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.019867/2008-83
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019867/2008-83

Conforme relato da autoridade autuante e demais documentos constantes dos autos, foi
autorizada a devolução ao exterior da mercadoria armazenada sob o DSIC n°
89108015652, com etiqueta de AWB n° 54907336685, com a condição de que seu
embarque fosse acompanhado pela fiscalização, conforme fl. 44 do processo
10814.010522/2008-64. A companhia aérea, porém, embarcou a carga com destino à
Santiago do Chile no voo LAN0755, em 07/08/2008, sem a adoção desse procedimento.
Em 15/08/2008, a empresa foi intimada a apresentar a carga em questão ou, não sendo
possível tal feito, justificar-se por escrito acerca de tal impossibilidade (fl. 12). Em
resposta de 22/08/2008, a empresa confirmou o embarque da carga no voo LAN755, de
07/08/2008, justificando que, devido a um equívoco, a carga embarcou sem o
acompanhamento da autoridade fiscal (fl. 13). Por meio do expediente datado de
24/09/2008 (fl. 28), a companhia aérea esclareceu ainda que, embora seu funcionário
confirme que a carga em questão foi carregada no porão 05 da aeronave, a mesma não
foi localizada no destino do voo ou nas bases de trânsito, apesar das buscas realizadas.
Diante do fato de que a empresa realizou operação de carregamento de mercadoria
descumprindo determinação fiscal, tendo como agravante o fato de a mercadoria haver
sido extraviada, o que gera dúvidas até mesmo sobre seu efetivo embarque para o
exterior, entendeu a fiscalização como tipificado o embaraço à fiscalização, lavrando o
auto de infração sob análise.
Cientificada do lançamento em 18/11/2008 (fl. 04), a interessada apresentou
impugnação, em 17/12/2008 (fls. 83/91), alegando em síntese que:
a) ao contrário do mencionado no auto de infração, houve efetivamente ordem por
escrito da autoridade aduaneira autorizando a devolução ao exterior da mercadoria
armazenada pelo DSIC 89108015652, através do processo n°. 10814.010522/2008-64.
Além de autorizada, a impugnante estava obrigada a efetuar tal transporte, sob pena de
medida repressiva. Assim sendo, absolutamente desapegada de qualquer embasamento
fático e legal a afirmação de que houve descumprimento do determinado pela
autoridade aduaneira e consequente embaraço à ação da fiscalização;
b) também não há que se falar em não atendimento à intimação, uma vez que estava
além da alçada da impugnante apresentar a mercadoria em questão, posto já se
encontrar no Chile, sob responsabilidade da alfândega daquele país, sendo ainda
extraviada enquanto sob custódia desta última;
c) no caso concreto a aplicação da multa no valor de R$5.000,00 extrapola todos os
limites dos princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade, já que o
único embasamento da autoridade fiscal para a aplicação da pena de perdimento foi a
operação de carregamento no voo LAN0755 em suposto descumprimento ao
determinado pela Autoridade Aduaneira, o que jamais ocorreu. Cita doutrina sobre o
tema;
(d) requer, assim, a improcedência do lançamento fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-46.882, de 22 de maio de 2013, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/08/2008
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019867/2008-83

inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário pugnando pela reforma do v. acórdão
recorrido, no sentido de afastar a totalidade da cobrança da multa em questão, com base nos
seguintes argumentos:
1) Inexistência de embaraço à fiscalização, tendo em vista, que a empresa não teve a
intenção de impedir ou dificultar a fiscalização aduaneira, ficando nítida a violação à finalidade do ato
administrativo, eis que não ocorreu qualquer prejuízo ao Fisco ou ao interesse público;
2) Inexistência de dano ao erário e do amplo conhecimento da atividade realizada pela
autoridade fiscal.
3) Violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a
Recorrente prestou espontaneamente todas as informações referentes a mercadoria devolvida ao exterior.
Após a remessa dos autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o
Presidente da 3a Seção proferiu despacho declarando a intempestividade do Recurso Voluntário,
com base na seguinte descrição dos fatos:
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Impugnação em
22/07/2013 (segunda-feira), portanto o prazo para interposição do Recurso Voluntário
começou a fluir em 23/07/2013. findando-se em 21/08/2013 (segunda-feira). Contudo, o
Recurso Voluntário foi interposto somente em 27/08/2013, quando já esgotado o prazo
de trinta dias, portanto o apelo foi intempestivo.
Ato contínuo, a recorrente apresentou petição apontando erro material na análise
da tempestividade do Recurso Voluntário.
Em sede de Despacho em Requerimento, o Presidente da 3a Seção reconheceu o
equívoco ocorrido no Despacho de Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário (fls.
212), tornando-o sem efeito, e devolveu o processo ao seu fluxo, que é o sorteio para relatoria e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Conforme se extrai dos autos, a recorrente foi intimada via edital publicado no
Diário Oficial da União, de 16 de julho de 2013 (fl.115).
Nos termos do artigo 23, §2o, inciso IV, do Decreto 70.235/72, considera-se feita
a intimação: 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019867/2008-83

Desta forma, o prazo para interposição do Recurso Voluntário se iniciou em 31 de
julho de 2013, se findando, com base no artigo 5o, §1o, do Decreto 70.235/72, no dia 30 de
agosto de 2013.
O Recurso Voluntário foi interposto em 23 de agosto de 2013, portanto, dentro do
prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72. Ademais, cumpre com os requisitos
formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
A controvérsia se restringe à aplicação da multa por embaraço à fiscalização,
prevista no artigo 107, IV, "c", do Decreto-Lei n° 37/66, abaixo transcrito:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
A recorrente sustenta, em breve síntese, que:
1)“[...] a ausência de uma autoridade fiscal no momento do embarque da mercadoria
para o exterior, não pode acarretar ao contribuinte a aplicação de multa no valor de
R$ 5.000,00, isso porque, a devolução da mercadoria ao exterior foi autorizada pela
própria Receita Federal”;
2) “[...] a Receita Federal foi devidamente informada sobre a data e o voo onde a carga
embarcaria para o seu destino final, assim, entende-se que a ausência da autoridade
fiscal não foi causada pela empresa, mas sim pela própria autoridade fiscalizadora,
que não estava presente na data indicada para o embarque”;
3) “[...] a absoluta falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa
pela alegada infração da Recorrente, tendo em vista, que a autorização para a
devolução da carga ao exterior partiu da própria Receita Federal, conforme fls. 73”; e
4) “[...] que a penalidade em questão somente poderia ter sido aplicada, se tivesse
ficado comprovado a intenção da empresa em embaraçar a fiscalização, o que não vem
a ser o caso, já que a empresa apresentou todas as informações sobre quando
(07/08/2008) e em qual voo (LAN 755) a carga seria transportada”.
Inicialmente, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019867/2008-83

examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Desta forma, cumpre a este Colegiado apenas a apuração da ocorrência (ou não),
no caso concreto, de fato que se subsume à hipótese de incidência da sanção normativamente
prevista.
Conforme se extrai da autuação, a interessada está sendo multada pelo fato de
haver procedido ao embarque de mercadoria objeto de devolução ao exterior, sem observância
da condição inserta no processo n° 10814.010522/2008-64, pela qual o embarque deveria ser
acompanhado pela autoridade fiscal.
Por oportuno, transcrevo trecho da referida autorização (fl. 19):
Esta autorização fica condicionada a que o interessado solicite o desembaraço da carga
junto ao Ecarg no prazo de 72 horas que antecede a saída da mercadoria, e que o
embarque seja obrigatoriamente acompanhado pela fiscalização do Evig.
(Grifamos)
Cumpre destacar que a própria recorrente reconhece que o embarque da
mercadoria não foi acompanhado pela fiscalização, restringindo seus argumentos à suposta
ausência de intenção de embaraço à fiscalização, ausência de prejuízo ao erário e violação aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ocorre que tais argumentos não são o bastante para afastar a aplicação da multa
objeto da autuação, uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato
administrativo de caráter normativo e que a responsabilidade pela infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
Sendo incontroverso que a condição estabelecida na autorização, para devolução
da mercadoria ao exterior, não foi cumprida, o embaraço está caracterizado, haja vista o
inequívoco impedimento à ação fiscal.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.019867/2008-83

Ressalte-se que a conduta da recorrente representa indiscutível obstáculo à ação
da fiscalização, na medida em que procedeu ao embarque de carga objeto de devolução ao
exterior sem observar a exigência de acompanhamento por parte da autoridade aduaneira,
estando plenamente configurada a subsunção à hipótese prevista pela norma sancionatória do
artigo 107, IV, "c", do Decreto-Lei n° 37/66, sendo, por conseguinte, devida a penalidade
aplicada.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 305
DF CARF MF
Original